Tribunal: TJES
Processo: 0001821-98.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001821-98.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DE SOUZA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato de Souza Barros
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
São Mateus
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Em suas razões, sustenta a possibilidade de redimensionamento da pena imposta.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento
do recurso.

É o Relatório.
À Revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001821-98.2020.8.08.0047

APELANTE: RENATO DE SOUZA BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato de Souza Barros
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
São Mateus
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Limita-se o apelo à possibilidade de redimensionamento da pena imposta.

Entendo, contudo, que
a pena imposta pelo magistrado singular deverá ser mantida.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 23 de abril de 2020, por volta das 16h38min, na Avenida Brasil, kitnet n° 569, 3º andar, bairro Vila Nova, São Mateus/ES, os denunciados, RENATO DE SOUZA BARROS e THAIS ELEOTÉRIO MARRANE, em concurso de vontade e unidade de desígnios, guardavam, no interior do referido imóvel, para fins de traficância, 333 (trezentas e trinta e três) pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se que na citada data, no mencionado horário, equipes da Força Tática da Polícia Militar, em apoio ao serviço de inteligência da PMES, deslocaram-se até o aludido endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo n° 0001817-61.2020.8.08.0047, e chegando ao local, um dos policiais identificou-se na porta principal do citado prédio, fazendo contato visual com os denunciados, que estavam no 3º andar, porém não obteve retorno. Emerge mais, que nesse momento os policiais envolvidos na ocorrência visualizaram RENATO dispensar uma sacola no telhado de uma residência vizinha, de forma que necessário o uso de ariete para que, assim, a guarnição tivesse acesso ao imóvel alvo do mandado. Extrai-se além disso, que ao obterem acesso à kitnet, lá estavam RENATO e THAÍS, sendo que nada de ilícito foi encontrado no interior da casa naquele momento, mas apenas a quantia de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais) em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares. Consta, contudo, que concomitante às buscas na kitnet, militares conseguiram subir no tendo do imóvel vizinho, onde RENATO havia dispensado a sacola plástica, e lograram encontrá-la e constatar em seu interior a quantidade de 333 (trezentas e trinta e três) pedras de crack [...]

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de apreensão de folha 13-v, auto de contatação de folha 14-v, boletim de folhas 24/26 e laudo de exame químico definitivo.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, por meio de toda a prova oral produzida em juízo.

Passo, por oportuno,
à
revisão da dosimetria da pena
.

Renato sustenta que as circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado deverão ser valoradas na
fração de 1/6
.

Entendo, contudo, que
o magistrado de primeiro grau fundamentou
concretamente
a exasperação da pena-base no patamar verificado.

Nesse sentido, é importante assinalar que

“
a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016).

Além da
correta
valoração negativa das circunstâncias (jogar grande quantidade de entorpecente em terreno vizinho habitado), ao considerar a
natureza
e
quantidade
de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, o magistrado fixou a pena-base em 8 anos de reclusão,
medida
idônea
adotada.

Frise-se que foi apreendida quantidade
considerável
de droga (
333 pedras de crack
)
,
circunstância que
autoriza a exasperação da pena-base no patamar verificado.
Nesse sentido:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Na segunda fase da dosimetria, foram corretamente reconhecidas a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado compensado-as. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa tornou-se definitiva e, conforme analisado
não há reparos a serem feitos na pena final imposta
.

Pelo exposto, conheço do recurso para
negar-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
ponderação das circunstâncias judiciais do artigo

59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
Precedentes. Pena-base corretamente fixada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.